Tribunal: TJPA
Processo: 0801752-86.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801752-86.2023.8.14.0006

APELANTE: SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0801752-86.2023.8.14.0006.

ECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REJEIÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a ocorrência de nulidade processual pela nomeação de defensor dativo; b) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e c) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a declaração de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP. No caso, a defesa não demonstrou de que forma a atuação do defensor dativo teria prejudicado o réu.

5. A tese absolutória também não prospera. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando se mostra firme e coerente, como no presente caso. O depoimento da ofendida foi rico em detalhes e corroborado por testemunho que confirmou o padrão de comportamento intimidatório do apelante.

6. O pedido de redução da pena na segunda fase da dosimetria, com afastamento da Súmula 231 do STJ, não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG (Tema 158), reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a constitucionalidade da referida súmula.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro para manter a condenação, e a dosimetria da pena foi aplicada de forma correta e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e 563; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC 105943/GO; STJ - AgRg no AREsp 2.462.460/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.8.14.0401; STF - RE 597.270-QO-RG (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006,
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Consta da denúncia que, no dia 19 de março de 2022, o apelante, ex-companheiro da vítima Lana Paula Moreira da Silva, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave (ID

21708433).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID

217085150).

Em suas razões recursais (ID

21708527), a defesa suscitou:
a) preliminarmente, a nulidade do processo
por cerceamento de defesa;
b) no mérito, a absolvição
por insuficiência de provas; e,
c) subsidiariamente, a redução da pena
na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção da condenação (ID

21708530).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

24365816).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa argui a nulidade do feito a partir da audiência de instrução, sob o argumento de que a nomeação de um defensor dativo para o ato, em razão das férias da Defensora Pública titular, violou o princípio do defensor natural e, portanto, cerceou o direito de defesa do apelante.

Embora o princípio do defensor natural seja uma garantia de extrema importância, a preliminar não merece prosperar por duas razões fundamentais, que se complementam:

Primeiro, a ausência de demonstração de prejuízo concreto.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada no princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) e positivada no art. 563 do Código de Processo Penal, exige que a parte que alega a nulidade demonstre, de forma inequívoca, o dano processual sofrido. No caso em tela, a defesa, em suas razões recursais, limita-se a apontar a violação da formalidade legal, mas
não indica, objetivamente, qual foi o prejuízo imposto ao réu
. Não se argumentou, por exemplo, que o defensor dativo nomeado deixou de fazer perguntas essenciais, adotou uma linha de defesa equivocada ou atuou de forma negligente. O apelante esteve assistido por um advogado durante todo o ato, que exerceu a defesa técnica. A Súmula 523 do STF é clara: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Segundo, a razoabilidade da decisão do juízo de primeiro grau.
A nomeação do defensor dativo não foi um ato arbitrário, mas uma medida adotada para garantir a celeridade processual e evitar a paralisação do feito, conforme justificado pelo magistrado em ata.

Nesse sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. [...]
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523/STJ.
[...] A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 da Súmula desta Corte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

(STJ - RHC: 105943 GO 2018/0316682-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019) – destaquei.

Ausente a demonstração de prejuízo,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a palavra da vítima estaria isolada e que a testemunha ouvida teria interesse na causa. A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso dos autos, a palavra da vítima
não está isolada
. Pelo contrário, seu depoimento em juízo foi firme, detalhado e coerente, descrevendo não apenas a ameaça de morte ("falando que ia me matar"), mas também o temor real que a levou a fugir e se esconder.

A defesa tenta desqualificar a prova testemunhal, alegando que a testemunha Gilson teria "interesse na causa". Este argumento não se sustenta. A existência de conflitos prévios entre testemunha e réu é um fator a ser sopesado pelo juiz, mas não invalida, por si só, o depoimento. No caso, o testemunho de Gilson foi crucial para
corroborar elementos periféricos e o contexto geral dos fatos
, confirmando a ocorrência do conflito público e, principalmente, o padrão de comportamento agressivo do réu.

Portanto, não se trata de uma condenação baseada unicamente na palavra da vítima, mas sim na
palavra da vítima, que é coerente e detalhada, e que encontra amparo no depoimento de uma testemunha.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. [...]
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
[...] A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 C/C 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
[...]. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO [...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

3.2. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena na segunda fase da dosimetria, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ. Argumenta, em síntese, que o referido enunciado viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, uma vez que o art. 65 do Código Penal determina que as atenuantes "SEMPRE" reduzem a pena, sem impor um piso.

O pedido, contudo, não merece acolhimento, pois a matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores em sentido diametralmente oposto ao pretendido pela defesa.

A controvérsia é objeto da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A discussão sobre a constitucionalidade deste entendimento foi definitivamente resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-QO-RG (
Tema 158
), com repercussão geral reconhecida. Naquela oportunidade, a Suprema Corte reafirmou a validade da Súmula 231, estabelecendo a tese de que
"circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

O fundamento central dessa decisão, que é de observância obrigatória por todas as instâncias do Judiciário, é que as balizas mínimas e máximas da pena são matéria de reserva legal, fixadas exclusivamente pelo Poder Legislativo. Permitir que o julgador, na segunda fase da dosimetria, fixe a pena em patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal, seria o mesmo que criar uma nova sanção não prevista em lei, usurpando a competência do Congresso Nacional.

Ademais, cumpre ressaltar que a defesa sequer apontou qual circunstância atenuante seria aplicável ao caso concreto, limitando-se a uma argumentação teórica. Sendo o réu revel, não há que se falar, por exemplo, em confissão espontânea.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau está em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025